Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO ANTERIOR NÃO PROVIDO. RECURSOS EXCEPCIONAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0704924-70.2025.8.07.0000, no qual se discute a exigibilidade do título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de outro agravo de instrumento que discute a exigibilidade do título.
III. Razões de decidir
3. O agravo tido como prejudicial (AGI n. 0704924-70.2025.8.07.0000) foi julgado e teve o seu provimento negado pela 4a Turma Cível do TJDFT, afastando a alegada inexigibilidade do título executivo e as demais teses, não havendo fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença de origem.
4. Os recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão de julgamento do referido agravo de instrumento foram recebidos sem efeito suspensivo pela Presidência do TJDFT, o que reforça a desnecessidade sobrestar o prosseguimento do cumprimento até o trânsito em julgado do AGI n. 0704924-70.2025.8.07.0000.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014908, 0704924-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2072842, 0741194-93.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.